Tribunal: CARF
Processo: 16637.720021/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16637.720021/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.688 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RONI QUEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reestabelecer a dedução indevida de previdência
privada no valor de R$ 15.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2008, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à
multa de Ofício)
2904
4.615,20
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16637.720021/2011-60
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720021/2011-60

MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

3.461,40
JUROS DE MORA (calculados até 29/04/2011)

866,27
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 29/04/2011)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

8.942,87
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI
Glosa do valor de R$ 16.782,54, indevidamente.deduzido a titulo de contribuição à-
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da.dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação,da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Complementação da Descrição dos Fatos
A documentação apresentada pelo contribuinte não comprovou o pagamento de
contribuições à previdência privada dedutíveis conforme a legislação do imposto de
renda. O contribuinte apresentou recibo do Banco Real, relativo a pagamento único, no
valor de RS 15.000,00. Trata-se de pagamento de seguro .de vida com cláusula de
sobrevivência, despesa indedutível. Apresentou, também, cópias de telas de programa
de computador com diversos valores acompanhados de códigos e abreviaturas, que não
esclarecem, inequivocadamente, se são valores de prev. privada ou de outra natureza.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea"e", da Lei no 9.250/95; art. 11 da Lei no 9.532/97;arts. 73, 82 e §
1o, 83 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99., art. 61 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 18/04/2011. O contribuinte foi
cientificado em 05/05/2011 e ingressou com impugnação em 18/04/2011, alegando,
em síntese:
Tendo o contribuinte apresentado os documentos solicitados, incorreto lançamento que
considera dedução indevida, sejam de Previdência Privada/Fapi, uma vez que, conforme
prova documental ora juntada (extrato do plano de previdência privada fornecido pelo
Banco Real/Santander), o contribuinte efetuou aporte todos os documentos foram
entregues em 29/09/2008.
Não houve qualquer tipo de sonegação ou omissão, uma vez que o termo de intimação
fiscal foi plenamente atendido no prazo legal.
Embora o lançamento de ofício tenha sido levado a efeito pela Delegacia da Receita
Federal de Pelotas, o contribuinte não pode responder pelo tributo apurado em
decorrência de despesas ditas como seguro de vida, mas que, na realidade, se trata de
aporte em plano de previdência privada (aposentadoria) totalmente dedutível do imposto
de renda.
Logo, o contribuinte, ora impugnante, não sonegou qualquer informação ou deixou de
apresentar os comprovantes em tempo hábil, razão pela qual improcedente o lançamento
de ofício e, consequentemente, os juros de mora e a multa.
CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e julgada a correção da declaração
de ajuste ano-calendário 2008, exercício 2009.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720021/2011-60

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
E
FAPI.
GLOSA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
A legislação do imposto de renda impõe ao contribuinte o ônus de provar a regularidade
das deduções pleiteadas em sua Declaração de Ajuste Anual. Considerando-se inexistir
nos autos prova inequívoca da natureza do plano de previdência contratado, mantêm-se
a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
b) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal
c) o plano de previdência privada informado permite a dedução de suas
contribuições
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação, por parte do Recorrente, da dedução de
previdência privada, no valor de R$ 16.782,54, no ano-calendário 2008.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de previdência privada
pelo seguinte motivo, no essencial, in verbis:
Consta nos autos, fls. 34, uma cópia de recibo do Banco Real relativo a um pagamento
único no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Neste recibo consta o seguinte dizer:
“aporte plano 1) sobrevivência”, ou seja, trata-se de seguro de vida, já citado no
enquadramento legal constante da notificação de lançamento.
Nas folhas 35 a 38, constam cópias de telas de programa de computador com diversos
valores acompanhados de códigos e abreviaturas, que não esclarecem, se são valores de
previdência privada ou de outra natureza.
Considerando que para fazer prova de seu direito o contribuinte juntou os comprovantes
acima, sem contudo trazer outros elementos (contratos) que demonstram a natureza de
tais descontos.
Considerando inexistir nos autos prova inequívoca de se tratar de valores descontados
em razão de contribuição a previdência privada/fapi.
Não há como decidir em sentido diverso daquele que constou na Notificação de
Lançamento, mantendo-se a glosa da previdência privada informada como dedutível na
DIRPF.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720021/2011-60

Contudo, consta dos autos (e-fls. 101 e 108) que, de fato, o pagamento realizado
no valor de R$ 15.000 (e-fl. 34), em 22/12/2008, é relativo a plano de previdência privado e não
seguro de vida.
Esclareça-se que apenas o extrato de previdência complementar (e-fl. 08), onde
consta contribuições ao plano de previdência privada nos meses de janeiro a novembro de 2008,
sem a comprovação dos pagamentos efetuados pelo contribuinte, não é suficiente para
restabelecer essas contribuições.
Portanto, está comprovado nos autos o pagamento a título de previdência privada,
no ano-calendário 2008, no valor de R$ 15.000,00, logo deve ser restabelecida essa dedução
indevida de previdência privada.

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a dedução indevida de previdência privada no
valor de R$ 15.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 177
DF CARF MF
Original